Tribunal: TJDFT
Processo: 0737123-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737123-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo no 0703460-48.2020.8.07.0012, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de WENER FERREIRA DE MORAIS. A ação em referência foi inicialmente distribuída ao Juízo suscitado, o qual declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor de um dos JUÍZOS CÍVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RECANTO DAS EMAS, ao argumento de ser o local onde reside e tem domicílio o consumidor. O Juízo suscitante, por outro lado, aduz que o foro do domicílio do consumidor nem sempre corresponderá à situação que mais lhe favorece, cabendo somente a este saber e decidir o que melhor facilita a defesa dos seus direitos. Ao ID 19136481, foi designado o Juízo suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. O Juízo suscitado prestou informações ao ID 19896225. Conclusos os autos, esta Relatoria determinou o sobrestamento do processamento do presente conflito, dado que a Câmara de Uniformização desta Corte, na sessão realizada no dia 24/08/2020, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), em que se discutia o tema atinente à admissão ou não do declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Posteriormente, com o julgamento do referido IRDR, os presentes autos retornaram a esta Relatoria para regular processamento do conflito de competência, que, no entanto, encontra-se prejudicado. Isso porque, conforme consulta aos autos da ação originária (no 0703460-48.2020.8.07.0012) extrai-se a informação que o Juízo suscitante prolatou, em 19/05/2023, sentença homologando a desistência da ação, requerida pela parte autora. Desta feita, confira-se o teor do dispositivo sentencial: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. propôs ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo em desfavor de WENER FERREIRA DE MORAIS, partes qualificadas nos autos. A inicial veio instruída com documentos. A instituição financeira manifestou-se pela desistência do feito e requereu a homologação de seu pedido (ID 80788195). É o relato necessário. Decido. Antes de recebida a inicial, a parte autora manifestou-se pela desistência do feito (ID 80788195). Nos casos da espécie, o acolhimento da desistência independe de anuência da parte requerida. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora nos presentes autos (ID 80788195) e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que não foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Despesas processuais finais pela parte autora, se houver (CPC, art. 90). À vista da manifestação de ID 80788195, quarto parágrafo, homologo, desde já, a renúncia ao prazo recursal, operando-se o trânsito em julgado nesta data. (ID 159181301) Assim sendo, não há razão para o prosseguimento do presente conflito de competência. Ante o exposto, porque prejudicado, NÃO ADMITO o conflito de competência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora